Tribunal: STF
Processo: RHC 262237
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.006.270/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o recorrente foi definitivamente condenado, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa.



    Alega-se, em síntese, que a quantidade de droga apreendida (2 g de cocaína) é incompatível com o tipo penal do tráfico de drogas, configurando a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.



    Requer-se, ao final,



    “1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça; 



    2. A concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente desclassificação da conduta do Recorrente para o art. 28 da Lei 11.343/06; 



    3. A intimação do Ministério Público Federal para apresentar contrarrazões, com posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.”



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA (PARA A DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS), DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO OU DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. QUESTÕES RELATIVAS AO REGIME PRISIONAL E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO ANALISADAS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO (REVISÃO CRIMINAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA EFETIVADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, OCORRIDO EM 8.2.2023. PRECLUSÃO. DECURSO DO TEMPO QUE AFASTA QUALQUER ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DESCLASSIFICAÇÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE INVIÁVEL NA PRESENTE SEDE. EXAME EMPREENDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONFIRMARAM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO CORRETAMENTE FIXADO (RECORRENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO). INALTERADA A REDUÇÃO DA PENA, FICA PREJUDICADO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. A condenação transitou em julgado, de maneira que a impetração é substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível. 



    2. Não existindo, neste Tribunal, julgamento de mérito sobre o tema ora versado, passível de revisão criminal em relação à condenação sofrida pelo agravante, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do habeas corpus. 



    3. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Ao contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. Isso porque o Tribunal de Justiça, a despeito da pequena quantidade de drogas apreendidas (13 tubos de cocaína – 2 g), consignou que foi realizado levantamento de informações no celular, com a identificação de áudios nos quais o ora agravante estaria comercializando entorpecentes (fl. 22).



    Desse modo, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a condenação do agravante por tráfico de drogas, notadamente por ser vedado, na via do habeas corpus, revolver o contexto fático-probatório dos autos.”



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito na denúncia. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT.



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente